Tribunal: TJPA
Processo: 0010089-35.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010089-35.2018.8.14.0051

RECORRENTE: LOURENCO DA LUZ VASCONCELOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, e
xistindo indícios da participação do Recorrente no evento delituoso, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação, para que a questão seja apreciada soberanamente pelo Tribunal do Júri.
Ademais, a absolvição/impronúncia nessa fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
Por fim, a retirada das qualificadoras, na fase de pronúncia, só pode ser feita se manifestamente inadmissíveis, então, se as qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima encontram apoio razoável nas provas carreadas aos autos, devem ser mantidas no
decisum
guerreado, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a questão, consoante preceito Constitucional
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direto Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lourenço da Luz Vasconcelos
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal/Tribunal do Júri, da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, tendo como vítima Millen Fonseca Lopes.

Narra a denúncia
,
à ID 13248913
,
que no dia
24/06/2018, por volta das 04h30min, em via pública, mais especificamente na Avenida Elinaldo Barbosa, entre Rodovia Curuá-Una e Alameda Sul, em frente a Travessa Professor José Agostinho, Bairro Santíssimo, neste Município e Comarca, o denunciado
Lourenço da Luz Vasconcelos
, em concurso com terceiro não identificado, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida da vítima Millen Fonseca Lopes, desferindo contra ela projétil de arma de fogo, que ocasionou seu óbito.

Que no dia, local e horário acima citados, a vítima trafegava em via pública, logo após sair da casa de festas Standart, na condução da motocicleta marca/modelo Honda/Broz, placa OFR-3317, cor preta, quando fora surpreendida por um carro branco que o fez perder o controle da motocicleta e cair ao chão. Em seguida, o denunciado desembarcou do veículo, ou de uma outra motocicleta que o acompanhava, sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima, acertando-a 02 (duas) vezes e causando os ferimentos descritos ao laudo de fl. 16, os quais ocasionaram a morte imediata da vítima.

Aduz constar dos autos que o denunciado agiu motivado pelo sentimento de vingança, em razão de desentendimentos anteriores, que datam de 2017, quando teria atingido a vítima com projétil de arma de fogo, conforme relatado pelas testemunhas. Outrossim, horas antes da consumação do crime, denunciado e vítima estavam no mesmo clube de festas e se envolveram em uma contenda. No mais, a vítima vinha sendo ameaçada de morte pelo acusado.

Por fim, assevera a peça acusatória que autoria e materialidade se encontram devidamente esclarecidas por meio dos autos do Inquérito Policial; pelos depoimentos das testemunhas, do relatório de Ordem de Missão policial; certidão de óbito da vítima, pelo exame necroscópico, bem como pelo relatório de investigação preliminar.

Em razões recursais
,
à ID 13249100
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia do réu, ante a fragilidade probatória ou, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões
,
à ID 13249102
, o RMP de 1º Grau, Dr. Rafael Trevisan Dal Bem, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida
integralmente
, para que o acusado

Lourenço da Luz Vasconcelos
seja submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri, na forma da lei.

Em despacho
,
à ID 13249103
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantido,
in totum
, o teor da sentença de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, requerendo sua absolvição/impronúncia em face da fragilidade das provas indiciarias no que tange a fato pretérito, para que justificasse ao caso do homicídio em tela.

Ab initio
, cumpre destacar que a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se tão somente pelo exame da ocorrência do crime (materialidade) e de indícios suficientes da autoria ou da participação, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

Dessa forma, resta desnecessário, portanto, juízo de certeza, como necessário se faz à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, devem ser resolvidas em favor da sociedade, consoante Princípio do
in dubio pro societate
.

Assim, por essa mesma razão, nesta etapa, não se realiza a análise minuciosa e exaustiva da prova, que é de incumbência exclusiva do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

"A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
" [...]. (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

No caso sob exame, verifica-se que a materialidade do crime contra a vida resta incontroversa nos autos, vez que assentada, sobretudo, no
Laudo nº 2018.04.000133-TAN
e
Declaração de Óbito nº 245779833
,
à ID 13248896
, o qual atesta como
causa da morte
do ofendido Millen Fonseca Lopes
“ANEMIA AGUDA,

devido PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO,

devido a BALEAMENTO
”, produzida por meio de ação pérfuro-contundente. Os indícios de autoria, por sua vez, são mais do que suficientes para a pronúncia do acusado, consoante art. 413, do CPPB.

Destarte, sem realizar exame aprofundado do mérito, o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal/Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, o Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, após mero juízo de admissibilidade processual, concluiu pela existência de prova da materialidade e indício suficientes de autoria, nos termos imputados na denúncia para que o acusado seja levado a julgamento por Júri Popular, razão pela qual adoto seus termos como fundamento no presente julgamento, consoante
ID 13249088
,
verbis
:

“A pronúncia sabe-se, é mero juízo de admissibilidade da acusação devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados.

Tratando-se de delito afeto a competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, abrem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu, existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isente de pena e 4) desclassificar a conduta remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta.

Ao tecer comentário acerca da conceituação da sentença de pronúncia, diz-nos o eminente doutrinador Magalhães Noronha em sua obra ‘Curso de Direito Processual Penal’, in verbis: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”.

O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria e no presente caso estado sendo imputado ao acusado um homicídio qualificado, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: a) Laudo Necroscópico nº 2018.04.00133-TAN (72521516 - Pág. 7); b) Declaração de óbito nº 24577983-3 (ID Num. 72521516 - Pág. 3) e c) certidão de óbito da vítima ao ID Num. 72521521 - Pág. 1 do anexo inquérito policial. Anoto que aludidos documentos comprovam a existência da morte da vítima MILLEN FONSECA LOPES, bem como, sua causa, não havendo portando nenhuma dúvida nesse sentido reconhece expressamente a existência de prova da materialidade dos fatos descritos na denúncia.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que a tese principal das defesas do acusado é a impronuncia por ausência de provas, sendo que o réu nega ter pratico o delito, embora tenha confirmado que estava no outro lado da danceteria Stantard e que possui uma tatuagem no braço.

Apesar de todo o respeito que é merecedora o Advogado do réu nessa oportunidade não pode acolher sua tese de ausência de aninus necandi por parte do réu, pois, a testemunha ouvida durante a fase policial e neste juízo restou apurado que o acusado como autor da prática delitiva.

A testemunha Valdilon Jader Costa Lopes afirmou que o acusado tinha a desavença com a vítima em virtude de esta ter esbarrado na mulher de Lourenço a um ano de seu óbito, tendo ouvido que o denunciado proferia ameaças que iria terminar o “serviço”. E no dia do fato Larissa descreveu as características que quem havia tirado a vida de Millen são as mesmas do acusado.

Já Miguel Arcanjo da Costa Lopes, pai da vítima, na condição de informante, relatou que a vítima lhe informou que acerca de um ano atrás o denunciado tentou contra a sua vida, alvejando-o com disparo de arma de fogo, sendo hospitalizado, mas que não registrou queixa por medo de ser executado. Por isso, no dia em que foi à delegacia falou que veio e apontou Lourenço como autor do delito.

A testemunha Ketlen Rocha Viana falou que não presenciou nenhum evento, que somente comentou com uma terceira pessoa através de conto telefônico que havia alguém caído no chão.

A testemunha Maryane Fonseca Lopes, irmã da vítima, informou da desavença e relatou que Larissa, a moça que estava com Millen, informou que quem havia matado seu irmão era forte, moreno, com uma tatuagem no braço, assim do “jeito do acusado”.

A testemunha Everton Siqueira de Sousa, informou que ele estava com sua namorada em danceteria, mas no fim da festa e que ficou sabendo no outro dia que Lorenço havia sido morto.

Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do aninus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso, senão vejamos:

(...).

Anoto que o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, ante o reconhecimento dos indícios suficientes de autoria é o que impera, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate. Vejamos o posicionamento de nossos tribunais acerca da matéria:

(...).

Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento da tese de negativa de autoria, devendo essa questão ser levado ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri.

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima.

Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: "As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio 'in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “em virtude de a vítima ter se chocado na mulher do denunciado e derrubado bebida alcoolica”, e, isso pode ser sim fútil, pois, a desproporcionalidade entre uma vida e rancor pode ser entendida como muito grande, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...).

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o
meio que dificultou a defesa
, pois, segundo a acusação a “
vítima foi atacada em momento de surpresa, estando totalmente desarmada e impossibilitada de reagir/defender-se”
e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
:

(...).

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso.

Assim, fechando a fundamentação entendo que o acusado LOURENÇO DA LUZ VASCONCELOS deve ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima em relação a vítima MILLEN FONSECA LOPES, artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a
DENÚNCIA
apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu LOURENÇO DA LUZ VASCONCELOS pelo delitos de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima em relação a vítima MILLEN FONSECA LOPES (artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém”.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora atacada.

Cumpre destacar, ainda, que o Recorrente, embora tenha negado a prática delituosa, nada trouxe aos autos que possa corroborar sua afirmativa, vez que, inclusive, ele mesmo confirmou que estava do outro lado da danceteria Stantard e que possui uma tatuagem no braço, fatos ratificados, em juízo, por testemunhas.

Dessa forma, não restou alternativa ao Juízo primevo, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria, já que inexistem dúvidas acerca da referida competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim e, subsidiariamente, pugna a defesa pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando não restarem caracterizadas, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Com efeito,
pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, as

qualificadoras
só devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nessa senda, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023